Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-12.2018.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003836-12.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO DE SOUZA ALEIXO - CPF: 915.358.401-53 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL CUMULADA COM Danos Morais
– PLEITO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – ART. 206, § 1º, II, b, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de diferença de indenização do seguro empresarial contratado, contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, letra b, do Código Civil e seu termo inicial corresponde à data do pagamento administrativo, de modo que tendo decorrido o prazo prescricional ânuo entre a data do pagamento supostamente a menor e a propositura da ação, resta configurada a prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003836-12.2018.8.11.0052

APELANTE:

EDVALDO DE SOUZA ALEIXO

APELADO:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVALDO DE SOUZA ALEIXO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos A
ção de Cobrança Seguro Empresarial c/c Danos Morais n. 0003836-12.2018.8.11.0052 - Código 56557
ajuizada em face da
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
,
que nos termos do art. 206 §1°, inciso, do Código Civil, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Ainda, condenou o autor em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inocorrência de prescrição ante a ausência de manifestação expressa da seguradora.

Assevera que
“não cabe a aplicação da prescrição na presente ação, já que a data para que se caracterize a pretensão se dá quando o segurador recusa a complementação do pagamento requerido e que tal negativa seja cientificada ao segurado. O que não ocorreu, já que, como se depreende dos autos, o Apelante enviou um e-mail contestando o valor apurado para a indenização e requerendo a homologação dos valores conforme a documentação fornecida pelo Apelante em 10/02/2016, e nunca obteve resposta”.
(sic)

Defende que
”em que pese o depósito dos valores na data de 18/02/2016, o Apelado não manifestou formalmente em relação ao requerimento do Apelante, ou seja, não informou a suposta negativa de efetuar o pagamento no valor requerido, de modo que não houve início da contagem do prazo prescricional”.
(sic)

Assevera que “
não há que se falar em prescrição, já que não há comprovação expressa de manifestação da seguradora acerca da reclamação e pedido do segurado de que o valor apurado para pagamento seria menor do que o realmente devido
”. (sic)

Diz que “
mesmo que tenha ocorrido o depósito dos valores por parte da seguradora, não transcorreu o prazo para a configuração da prescrição, uma vez que não houve manifestação formal do Apelado acerca da contestação do Apelante. Razão pela qual, requer que seja reconhecida a não aplicação da prescrição”.
(sic)

Defende, alternativamente, que sendo
reconhecida a relação de consumo, cabe ao presente caso a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, logo, a prescrição para a propositura da ação é de 05 (cinco) anos conforme estabelecido no art. 27, não tendo ocorrido quando do ingresso da presente ação”.
(sic)

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso para anular a sentença de origem, reconhecendo que “
não houve prescrição da ação em consonância com o que dispõe a súmula 229 do STJ, uma vez que não houve manifestação expressa do Apelado acerca da contestação do Apelante sobre o valor que seria efetuado e que não houve prescrição da ação uma vez que no caso em análise não é aplicável o prazo prescricional ânuo de acordo com o artigo 206, §1, II, CC e sim o prazo prescricional do artigo 27 do CDC”.
(sic)

Contrarrazões apresentadas no Id. 103107063 – pag. 166/175, onde o apelado rebate os pontos levantados pelo recorrente em suas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 103573488.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDVALDO DE SOUZA ALEIXO
ajuizou a presente ação narrando
é segurado da ré, no BB Seguro Empresarial, apólice n. 4.457.353, sendo que no dia 08/12/2015 a edificação segurada sofreu um incêndio que danificou suas instalações bem como causou a perda de parte dos móveis e utensílios e dos produtos que continha em seu interior.

Nesse contexto, afirma que a ré foi acionada, oportunidade em que elaborou a Ata de Vistoria do sinistro em 15/12/2015.

Afirma que encaminhou todas as documentações para ser processada a restituição securitária, porém recebeu comunicação informando que os valores a serem pagos eram inferiores aos valores constantes na documentação enviada. Relata que recebeu o depósito da seguradora em 18/02/2016, no valor de R$103.081,76, valor este que entende ser menor que o realmente devido.

Com base em tais fundamentos, requereu à tutela jurisdicional para
que seja declarado a nulidade da cláusula limitativa das diárias de paralisação, bem como da cláusula de depreciação, determine a ré que arque com o prêmio do seguro conforme os documentos apresentados pelo autor e, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

A presente ação foi proposta em
26/11/2018.

Em sede de contestação, a requerida arguiu a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão do autor, bem como preliminar de carência da ação.

Com base nisso, o Magistrado de primeira instância acolheu a prejudicial de mérito para julgar o feito extinto, com resolução de mérito, com supedâneo no art. 206, § 1º, II, b do CC c/c art. 487, II do CPC.

Em seu apelo, o requerente alega a inocorrência da prescrição a ocorrência da prescrição, ao argumento que não houve a fluência do prazo, ante a ausência de
expressa de manifestação da seguradora acerca da reclamação e pedido do segurado de que o valor apurado para pagamento seria menor do que o realmente devido
. Ainda, defende a aplicação do prazo quinquenal estabelecido no CDC.

Delimitado o objeto do recurso e após análise das especificidades que envolvem o caso em discussão, observo que razão não assiste ao Apelante, uma vez que
não há como acolher a alegação de inocorrência da prescrição securitária
.

De acordo com o art. 206, § 1º, II, alínea b do CC, é ânuo o prazo prescricional da pretensão indenizatória relativa a contratos como o realizado entre as partes – Seguro Empresarial -, tendo como marco inicial a data da ciência do fato gerador da cobertura securitária:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, na hipótese de complementação da indenização securitária, a ciência do fato gerador se afigura pelo pagamento efetuado administrativamente, vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL.
SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR.
1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor.
3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (AgRg no Ag n. 1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG). 4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau”.
(STJ - REsp: 1318639 MS 2012/0073417-5,
Relator
: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2016)

Ao que se infere dos autos
o autor enviou um e-mail contestando o valor apurado para a indenização em 10/02/2016, oportunidade em que a parte requerida realizou o depósito de valores referente ao seguro, na data de 18/02/2016.

Dessarte, decorreu mais de 01 (um) ano da data da ciência do fato gerador da pretensão (pagamento administrativo) e a propositura da ação (
26/11/2018),
acarretando, assim, o reconhecimento da prescrição, não havendo reparos a fazer na sentença, porquanto em consonância com o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça.

Nesse mesmo sentido, cito precedentes deste sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO DO ART. 1.015 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INCONTROVÉRSIA ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 2016, § 1º, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO A MENOR – PRECEDENTES DO C. STJ
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admissível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. (art. 1.015, II, do CPC). Portanto, este recurso é cabível em face da decisão interlocutória que julgou pela inocorrência de prescrição. Nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão, sendo esta matéria incontroversa no caso em análise.
A jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça e diversos outros Tribunais determina que, nas hipóteses em que se pretende a complementação de indenização de seguro, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência pelo segurado do pagamento que seria a menor”.

(TJ-MT - AI: 10022131820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – ART. 206, § 1º, II DO CC – MARCO INICIAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Art. 206, § 1º, II, b do Código Civil. Precedentes do STJ
O prazo prescricional da pretensão de complementação da indenização securitária é ânuo e seu termo inicial corresponde à data do pagamento administrativo”.
(TJ-MT - AC: 00000643820128110024 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO MULTIRRISCO RURAL
-PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 1º, II b DO CC - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DO PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO ANUAL – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de recebimento de diferença de indenização do seguro multirrisco rural, contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, letra b, do Código Civil.
No presente caso, tendo o autor recebido administrativamente indenização securitária pleiteada, nos moldes do art. 189 do CC, nasceu a pretensão do autor quanto ao recebimento de eventual diferença que entendia devida, consoante pedido de reanálise do sinistro. E como não houve informação e ou comprovação precisa da data de formulação desse pedido reanálise por parte do autor, resta o prazo prescricional suspenso exatamente pelo dia da formulação da resposta de negativa de complementação apresentada; de rigor o entendimento de que prescrita estava a pretensão trazida na ação”.
(TJ-MT - APL: 00007526320148110045 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/08/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados exclusivamente pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021